Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29 E 34, CTB. ORÇAMENTO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega culpa exclusiva do autor, ora recorrido, pelo acidente de trânsito. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, seja declarada a culpa recíproca ou, ainda, seja reduzida a sua condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
5. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, quanto à dinâmica do acidente e quanto à responsabilidade da ré, ora recorrente, pela colisão do veículo (ID 14288328, pags. 01 a 12).
6. Infere-se do contexto probatório que a ré, ora recorrente, ao sair do retorno, agiu sem a cautela e atenção exigidas, dando causa à intercepção da trajetória do autor, cujo veículo já trafegava em via pública.
7. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários e, inclusive, já realizados. Em que pese o orçamento de menor valor alcançar R$ 11.350,00 (onze mil, trezentos e cinquenta reais) (ID 14288326), o autor informou que vinha realizando o conserto do seu veículo com utilização de peças usadas e que já tinha gasto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada obstante, não há prova de pagamento do valor referente ao kit frente completo, que no Mercado Livre custa R$ 3.237,00 (três mil,duzentos e trinta e sete reais), e com mais os custos de mão de obra e pintura totaliza-se R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo, portanto, ser esse o valor da condenação.
8. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir o valor da condenação para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).